Tribunal: TJDFT
Processo: 0743753-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743753-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: ERICA PAESLANDIM NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0720707-18.2024.8.07.0007, que deferiu o pedido liminar para suspender os descontos de empréstimo em folha, nos seguintes termos: O art. 300 do NCPC exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O fundado risco de dano irreparável ou de difícil reparação resta configurado, tendo em vista os prejuízos substanciais que podem ser ocasionados à parte autora com a manutenção dos descontos em conta corrente. No que tange à probabilidade do direito da parte autora, percebo também presente, uma vez que os pedidos constantes na presente demanda indicam o manifesto desejo da autora de cancelar eventual autorização, o que encontra amparo no tema 1085 do STJ e na Resolução 4790, de 26 de março de 2020 (precedente TJDFT, acórdão 1783250). Não vislumbro eventual perigo de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos na conta corrente da autora para pagamento de parcelas do contrato de empréstimo n. 124710714, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto realizado. Cite-se e Intimem-se com urgência. Aguarde-se audiência já designada. No agravo de instrumento (ID 65113768), o BRB requer o provimento do agravo de instrumento para manter os descontos em folha. Preparo recolhido (ID 65113769, 65113770). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O banco agravante interpôs agravo de instrumento contra tutela de urgência deferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga. De acordo com a Lei n. 9.099/95, não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, de modo a não haver previsão legal para o recurso interposto. Além disso, compete à Turma Recursal julgar o recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública ou o agravo de instrumento nas situações definidas pelo Regimento Interno dos Juizados, nos termos do art. 12, I, “a” e “c”, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. Conforme disposto no artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator